Tribunal: STF
Processo: RE 229354
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
EMENTA: APOSENTADORIA. Cálculo do benefício. Art. 202 e
201, § 3º, da Constituição. Aplicabilidade.
Consolidou-se o entendimento, perante o Supremo
Tribunal, de que a norma do art. 202 da Constituição, que assegura o
cálculo do benefício da aposentadoria sobre a média dos trinta e
seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês
a mês, não é auto-aplicável, por depender de legislação integrativa
que veio a ser, posteriormente, promulgada.
Recurso extraordinário conhecido e provido.